Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDO. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o , do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. É pacífico que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
3. A recusa da cobertura do plano de saúde foi respaldada exclusivamente na carência contratual para internação. Contudo, caracterizado ser o caso de urgência/emergência médica e que a vida do paciente estava em risco, há obrigatoriedade do plano de saúde a arcar com o atendimento, mesmo que seja necessária a internação e não integralizado o período de carência, devendo a cobertura, nesse caso, ser materializada em até 24 (vinte e quatro) horas após a celebração do contrato de assistência à saúde (art. 12, inciso V, alínea ‘c’; art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998).
4. Por se tratar de causa de pouca complexidade e que não exigiu tempo demasiado dos advogados da parte vencedora, é possível a redução dos honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) da condenação, majorados para 11% nesta esfera recursal.
5. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais reduzidos.